Tribunal: TJMT
Processo: 1050042-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050042-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA - CPF: 055.922.151-77 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR O PLEITO INDENIZATÓRIO DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte autora comprovar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, minimamente, os danos alegados na inicial. Destarte, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que de rigor se impõe, visto que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais, ao fundamento de que cabia ao reclamante a comprovação da existência da falha na prestação de serviço. Entretanto, inexiste nos autos qualquer documentação a respeito da negativa de atendimento, restando os pedidos tão somente no campo das alegações.

O recorrente requer a reforma da sentença, argumentando que não foi notificado da rescisão do contrato do plano de saúde, fato este que apenas se tornou conhecido após necessitar de hospitalização e o atendimento ser negado no balcão. Por este motivo, requer ser indenizado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença. Requer o recorrido a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022